Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725483-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASTERIO FRANCISCO REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Vista ao recorrente do ofício acostado no ID. 52281409 e dos anexos que o acompanham, inclusive para informar se foi realizada a cirurgia em questão. 2. Com a manifestação da parte, vista ao MP. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital